Tribunal: TJMT
Processo: 1014997-81.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014997-81.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), SIDINEI RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 979.423.751-53 (RECORRIDO), CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - CPF: 350.528.642-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE E ORIGEM DO DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PRIVADO – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE CONTRATO ORIGINÁRIO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – INSCRIÇÃO PRÉVIA DEMONSTRADA EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGITIMIDADE DA RESTRIÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

É indispensável para comprovação da cessão de crédito a juntada de termo de cessão de crédito público, geral ou específico, que vincule o consumidor ao contrato e à dívida inscrita bem como o contrato, sem o que resta caracterizada a inscrição como indevida.

Não havendo comprovação da contratação originária, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção.

Entretanto havendo inscrições prévias comprovadas em contestação e não demonstrada a ilegitimidade das mesmas, de rigor a aplicação da súmula 385 do STJ para afastar o dano moral.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão, conforme a seguinte parte dispositiva:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial,
em consequência
;

1.
DECLARAR
inexistente o débito
R$1.727,42 (mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos), de um suposto contrato no 35384609/7097053020030001326,
objeto da lide, com a exclusão definitiva do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA;

2.
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença.

A parte Promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve contrato firmado entre a parte autora e o Cedente. Alegou que recebeu o crédito por cessão, de modo que foram cedidos à recorrente, que passou a exercer seu direito de credora, face ao inadimplemento do Cedido, não havendo que se falar em ato ilícito.

Alegou que o histórico de negativações juntado em contestação comprova que no momento da restrição ora discutida havia restrição prévia efetuada, de modo que inexiste dano moral, devendo ser aplicada a Súmula 385, do STJ.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgar com a consequente improcedência da demanda, e alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Houve a apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos, verifico que a restrição do nome do promovente nos cadastros dos órgãos de proteção fora indevida, posto que não comprovada a contratação e origem do débito inscrito, posto que apenas juntado termo de cessão privado, sem comprovação da contratação originária.

Diante da inscrição indevida, de rigor a declaração de inexistência do débito.

Entretanto, havendo inscrição prévia comprovada em contestação e não demonstrada a ilegitimidade da mesma, de rigor a aplicação da súmula 385, do STJ para afastar o dano moral.

No caso em apreço, conforme extrato da negativação juntado em contestação se verifica que a restrição discutida nestes autos fora incluída em 13/11/2018, no entanto no momento da inclusão havia restrição prévia incluída pela BV financeira que inscreveu em 12/04/2016 e só excluiu a negativação em 21/06/2019, de modo que inexiste dano moral a ser indenizado.

Assim, deve ser aplicada a Súmula 385, do STJ, inexistindo dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021